Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022259-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Fato Atípico, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (ADVOGADO), RICHARD BIDOIA CARLOTI - CPF: 262.285.348-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO), RICHARD BIDOIA CARLOTI - CPF: 262.285.348-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO –
1. ALEGADA FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DO
WRIT
–
INSUBSISTÊNCIA – PETIÇÃO INICIAL QUE VEIO DESACOMPANHADA DE QUAISQUER DOCUMENTOS – RITO PROCEDIMENTAL CÉLERE E SUMÁRIO QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DO DIREITO ALEGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL – PRECEDENTE DO STF - DECISÃO ATACADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE –
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1.

O rito procedimental célere e sumário da ação de
habeas corpus
pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do constrangimento ilegal alardeado, haja vista que inadmite dilação probatória.

2.

A teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
“
inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
”
(STF - HC: 182799 RJ 0088457-21.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/10/2021); valendo acrescentar, contudo, que o indeferimento da petição inicial do
writ
não obsta a impetração de novo
habeas corpus
, desde que devidamente acompanhado de prova pré-constituída.

3.

Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.

AGRAVANTE:

DR. MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo advogado
Dr. Marco Antônio Confessor Aguinel
(OAB/PR 92.724) contra a decisão monocrática proferida por este Relator no documento digital de ID 149408199, por meio da qual foi
inadmitido o prosseguimento do
writ
, extinguindo-se o feito, sem exame do mérito
, diante da absoluta ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 150678691, o agravante sustenta que não houve pedido de concessão liminar da ordem na exordial, de modo que o d. Relator deveria ter dado prosseguimento ao feito, requisitando informações à d. autoridade impetrada e colhendo o i. parecer ministerial ou, ao menos, determinado a intimação do impetrante para que emendasse a exordial, viabilizando a juntada dos documentos tidos como pertinentes para submissão do feito a julgamento perante o Colegiado; sendo, portanto, descabida a prematura extinção da ação constitucional.

O agravante acrescenta, ainda, ter lhe causado
“surpresa”
o fato de que
“os juízes do segundo grau de jurisdição do Tribunal não tem acesso, ou tem acesso dificultado, aos processos digitalizados no sistema do primeiro grau de jurisdição”
(sic); motivo pelo qual, no afã de evitar maiores dificuldades ao julgamento da causa, colacionou cópia integral da ação penal que tramita em primeira instância – o que, no seu entender, viabilizaria a análise das teses arguidas na impetração.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 151916184, o i. representante do
Parquet
refuta os argumentos defensivos e manifesta-se pelo
desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do
decisum
de ID 153299657, fora
mantida
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do recurso de agravo interposto pelo advogado
Dr. Marco Antônio Confessor Aguinel
, impetrante do HC n.º 1022259-23.2022.811.0000
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que eriçou a ausência de pressuposto processual e extinguiu sem resolução do mérito o
Habeas Corpus
n.º
1022259-23.2022.811.0000
, por entender que a i. Defesa deveria ter sido intimada a emendar a petição inicial, notadamente porque inexistia pedido de liminar, bem assim, porquanto o subscritor do
writ
não tinha conhecimento que o acesso aos procedimentos que tramitam em primeira instância era restrito.

A irresignação, porém,
não merece acolhida
.

Assim restou lançada a decisão vergastada:

Vistos, etc...

Resumidamente, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
receber a denúncia ofertada em desfavor do beneficiário deste
writ
, instaurando, por consequência, a ação penal n.º 1001045-96.2021.811.0036 (PJe)
, à qual responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 38 da Lei n.º 9.605/98.

Em suma, aduz o causídico que
carece de justa causa a imputação
, porquanto não se fazem presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, muito menos as elementares do tipo penal em voga
, notadamente porque afirma que o
Parquet
equivocou-se ao utilizar, para oferecer a denúncia, o mesmo parâmetro adotado pela SEMA para aplicar a multa por infração administrativa; olvidando que, diferentemente da legislação administrativa, a lei penal exige que a área desmatada seja classificada como de “preservação permanente” – o que não se amolda ao caso e voga; a evidenciar, portanto, a
atipicidade da conduta imputada ao paciente
.

Forte em tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
liminar
da ordem, para o fim de trancar a ação penal n.º 1001045-996.2021.811.0036 (PJe); pugnando,
no mérito
, a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial do
writ
veio instruída com
NENHUM
documento.

É o relato do essencial.

DECIDO.

Conforme relatado, sem maiores esforços, é possível verificar que
o causídico não acostou aos autos qualquer documento comprobatório do alardeado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, limitando-se a protocolar a petição inicial da ação de dignidade constitucional.

E como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do(a) impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado(a) particular, regularmente constituído(a) pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria; não cabendo ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

E, mesmo que o impetrante eventualmente alegue que não trouxe aos autos os documentos aptos a demonstrar o aventando constrangimento ilegal porque o feito originário tramita eletronicamente no sistema PJe, friso que
tal argumento não é suficiente para justificar a ausência de prova pré-constituída
, afinal,
os sistemas PJe de 1º e 2º Grau não são sincronizados,
portanto, este Relator não detém pleno acesso aos procedimentos que tramitam em primeira instância; demais disso,
eventuais condições pessoais abonatórias devem ser comprovadas pela parte que as alega
.

Fosse pouco, é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, incluindo este e. Tribunal de Justiça mato-grossense, de modo que, permitir seja suprida pelos magistrados a
inexistência

de prova pré-constituída
nos diversos pedidos de
habeas corpus
que são protocolados diariamente em todas as Câmaras Criminais, para além de violar o princípio da inércia da jurisdição, ainda causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional, o que vai de encontro com a celeridade que o próprio
writ
visa imprimir para a restituição do
status libertatis
do agente porventura submetido a coação ilegal.

Eis a redação do art. 660, §2º, do CPP, inserido no Capítulo X, que trata especificamente ‘Do Habeas Corpus e seu processo’:

“Art. 660. Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

(...)

§2º.
Se os documentos que instruírem a petição
evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.
”
Destaquei.

Desde a 36ª edição do Jurisprudência em Teses, em 2015, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.”

Nessa mesma toada são os precedentes mais recentes da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA INFERIOR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NÃO DISCUTIDO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CAUSA NÃO JUNTADOS AO MANDAMUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste manifestação sobre o mérito da impetração originária pelo órgão colegiado da Corte Estadual, tendo em vista que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão do Desembargador que indeferiu liminarmente o writ lá deduzido. Assim, inexistindo manifestação da Corte Estadual na decisão atacada, fica o Superior Tribunal de Justiça - STJ impedido de manifestar-se sobre ela, vedada a supressão de instância.

2. O mandamus foi deficientemente instruído, pois não havia sido juntada aos autos a cópia do acórdão ao qual o Desembargador faz referência na decisão que não conheceu da segunda impetração, documento essencial à exata compreensão da controvérsia.

3. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no HC 475.958/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO.
SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.

2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal.

3. O pedido de suspensão do recambiamento do paciente não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 481.958/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). Destaquei.

Significa dizer que, na ação de
habeas corpus
incumbe ao impetrante,
necessariamente
, a apresentação de todos os elementos demonstrativos das questões submetidas a análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória; e desse mister
o subscritor da exordial não se desvencilhou, o que enseja a inadmissão do
writ
.

Não discrepa o entendimento consolidado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
- FALHA NÃO SUPRIDA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA -
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. Se a prefacial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado ou de qualquer outra espécie de documentação que comprove a ilegalidade do encarceramento do agente, cuja omissão não foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, inviável é a análise do constrangimento ilegal invocado.

1.1.Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, possui ele o ônus de instruí-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

2.Ordem não conhecida.
”
(N.U 1012093-68.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018). Grifei.

Ante o exposto, em razão da
inexistência de prova pré-constituída
, a impossibilitar o exame da alegada coação ilegal sofrida pelo paciente,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por ausência de pressuposto processual para a sua constituição e o seu desenvolvimento válido e regular
,

o que faço com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC e art. 51, inc. XXII do RITJMT.

Dê-se ciência ao impetrante acerca do ora deliberado.

Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, acaso exaurido
in albis
o prazo recursal, revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste
Relator.

Cumpra-se.”

(ID 149408199).

Deveras, como cediço aos operadores do Direito, a ação de
habeas corpus
possui rito procedimental célere e sumário e, exatamente por isso,
não comporta qualquer dilação probatória
, cabendo ao subscritor da exordial instruir, ainda que minimamente, a petição inicial com os documentos hábeis a comprovar a alardeada coação ilegal a que submetido o paciente.

É esse o posicionamento há muito adotado pela jurisprudência pátria, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem.”
(vide: STJ - AgRg no RHC: 142615 SC 2021/0045286-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

“[...] A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração prima facie da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.”
(vide: TRF-3 - HCCrim: 50054467320204030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 01/06/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 02/06/2020).

“[...] O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.”
(vide: STJ - HC: 262103 AP 2012/0271685-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/09/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2014).

À vista disso, e considerando que na hipótese dos autos o feito veio instruído com nenhum documento; totalmente incabível o prosseguimento do
writ
.

Além do mais, conquanto o impetrante insista que, ao invés de extinguir monocraticamente o
writ
, este subscritor deveria ter concedido prazo à i. Defesa para que procedesse à juntada de documentos hábeis à análise do aventado constrangimento ilegal; o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual me filio, é no sentido de ser
“
inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
”
(STF - HC: 182799 RJ 0088457-21.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/10/2021).

Consigno, por oportuno, que o só indeferimento do HC n.º 1022259-23.2022.811.0000 à conta da ausência de prova pré-constituída não constitui fato impeditivo à impetração de nova ação constitucional pela i. Defesa – a qual, todavia, deverá vir acompanhada de prova pré-constituída suficiente à comprovação das alegações vertidas na exordial, sob pena de novo indeferimento.

Por todos esses motivos, reafirmo que o
habeas corpus
exige a comprovação inequívoca,
por meio de prova pré-constituída
, da coação ilegal supostamente experimentada pelo paciente; não restando outra solução senão
ratificar a decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Em sendo assim, diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto pelo advogado
Dr. Marco Antônio Confessor Aguinel
(
OAB/PR 92.724
) e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n.º 1022259-23.2022.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023